Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-12.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-12.2024.8.14.0021

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: ESTER SALES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0800232-12.2024.8.14.0021.

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

AGRAVADO: ESTER SALES GARCIA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

2. Verificada a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, a parte recorrente foi intimada para recolhimento em dobro, sem atendimento da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando ausente a comprovação do preparo no ato da interposição e não realizada a complementação em dobro após intimação da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso impõe a intimação da parte para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação posterior do preparo, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal, não supre a irregularidade processual, sendo indispensável a complementação determinada judicialmente, cuja ausência, conduz à deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso impõe a intimação da parte recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A comprovação posterior do preparo não afasta a deserção quando não realizada a complementação determinada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.238.749/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, face sua deserção, nos termos da fundamentação
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0800232-12.2024.8.14.0021.

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

AGRAVADO:
ESTER SALES GARCIA

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, alegando ausência dos pressupostos regimentais para aplicação do art. 133 do RITJ/PA. No mérito, defende a regularidade da contratação bancária, a inexistência de danos morais, a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, bem como a revisão dos honorários advocatícios e dos critérios de incidência dos juros moratórios.

Após constatar que o pagamento do preparo do recurso foi comprovado posteriormente à interposição, determinei a intimação do recurso para que realizasse a devida complementação, em razão de ser devido em dobro. Não obstante, não houve atendimento, conforme devidamente certificado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

2. Verificada a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, a parte recorrente foi intimada para recolhimento em dobro, sem atendimento da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando ausente a comprovação do preparo no ato da interposição e não realizada a complementação em dobro após intimação da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso impõe a intimação da parte para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação posterior do preparo, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal, não supre a irregularidade processual, sendo indispensável a complementação determinada judicialmente, cuja ausência, conduz à deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso impõe a intimação da parte recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A comprovação posterior do preparo não afasta a deserção quando não realizada a complementação determinada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.238.749/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026.

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, face encontrar-se deserto.

Conforme relatado, após identificar o recolhimento do preparo foi comprovado após a interposição do recurso, houve intimação do agravante para que realizasse a necessária complementação, em razão de ser devido em dobro, sem que, entretanto, houvesse atendimento.

Ressalto que a recorrente não apresentou qualquer justificativa para a comprovação a destempo.

Desta forma, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição, nem realizada a devida complementação, quando a parte foi intimada a o fazer, o presente recurso não deve ser conhecido.

Destaco finalmente, que, mesmo que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal, como no presente, não se admite a comprovação posterior à interposição do recurso. Nessas hipóteses, deverá ser promovida a complementação, o que, reitero, não foi feito pelo agravante.

Sobre o assunto, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.

1. Cumprimento de sentença.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.238.749/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

ASSIM
, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, face encontrar-se deserto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026